Tribunal: TJMT
Processo: 1025082-96.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025082-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AGRAVANTE), ANTONIA LOIOLA SILVA - CPF: 535.117.941-53 (AGRAVADO), M. E. L. R. - CPF: 088.543.361-06 (AGRAVADO), ANTONIA LOIOLA SILVA - CPF: 535.117.941-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARCIAL.
ÔNUS DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO MUNICÍPIO. INDEFERIMENTO. FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto pela Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis contra decisão que deferiu parcialmente o benefício da gratuidade de justiça, condicionando-o ao pagamento dos honorários periciais pela parte ré e determinando a inversão do ônus da prova. O juízo de origem também indeferiu o pedido de denunciação da lide ao Município de Rondonópolis e deixou de fixar expressamente os pontos controvertidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão: (i) se é cabível a concessão integral da gratuidade de justiça, incluindo a isenção dos honorários periciais, à Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis; (
ii
) se deve ser admitida a denunciação da lide ao Município de Rondonópolis; e (
iii
) se é necessária a fixação dos pontos controvertidos pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A concessão parcial da gratuidade de justiça é compatível com o art. 98, §5º, do CPC, que permite mitigar os efeitos do benefício para o pagamento de honorários periciais em casos excepcionais. No caso dos autos, a Santa Casa, apesar de ser
instituição filantrópica, apresenta movimentação financeira significativa, o que justifica a imposição do custeio da perícia, conforme entendimento dos Tribunais Superiores e a Súmula 481 do STJ.

A denunciação da lide ao Município de Rondonópolis é indevida, pois, além de retardar a prestação jurisdicional, a inclusão do ente público implicaria instrução probatória mais ampla e violaria os princípios da celeridade e economia processual.

A fixação dos pontos controvertidos é medida imprescindível para garantir previsibilidade e segurança às partes, além de conferir maior celeridade e fluidez à fase instrutória. Tal providência contribui para a higidez do julgamento, sendo prudente a determinação para que o juízo de origem delimite os pontos controvertidos no processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido, para determinar que o juízo de origem fixe os pontos controvertidos da ação de indenização.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça pode ser parcial, excluindo-se a isenção de honorários periciais, quando a parte apresenta movimentação financeira significativa, nos termos do art. 98, §5º, do CPC.

A denunciação da lide ao ente público é indevida em demandas fundadas na responsabilidade objetiva de unidade hospitalar por erro médico, quando sua inclusão retardaria a prestação jurisdicional e não traria benefícios à celeridade processual.

A fixação dos pontos controvertidos é imprescindível para promover a segurança processual e a celeridade na fase instrutória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC,
arts
. 98, §5º, e 373, §1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; TJ-GO, AI nº 05630020920198090000, Rel. Des. Fausto Moreira Diniz, Julgado em 04/05/2020; TJ-RS, AI nº 70084364959, Rel. Des. Marcelo Cezar Muller, Julgado em 05/11/2020; TJ-MG, AI nº 10521170077056001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, Julgado em 11/02/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a
gravo de
i
nstrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS, contra a decisão interlocutória proferida pelo
d.
juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais

n.º 1006185-45.2023.8.11.0003
, manejada por M.E.L.R, menor representada por sua genitora ANTÔNIA LOIOLA SILVA, deferiu os benefícios da gratuidade de justiça em favor da parte agravante, mas mitigou a benesse em relação ao pagamento dos honorários periciais, bem como inverteu o ônus da prova, nomeou perito judicial para proceder a perícia – com os honorários periciais a cargo da Agravante – e designou audiência de conciliação, instrução e julgamento.

Em síntese, alega a Agravante que para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas em suas receitas (remuneração auferida, patrimônio imobiliário ou contratação de advogado particular), sendo imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para a preservação de sua atividade.

Sustenta que não consegue arcar com o pagamento dos honorários periciais sem prejuízo de sua saúde financeira, de modo que a negativa de concessão do benefício almejado de forma integral prejudica o custeio das despesas correntes da atividade hospitalar que, se não honradas, poderão levar à interrupção dos serviços, colocando em risco o bem-estar e a vida de pessoas que precisam de atendimento em suas dependências.

Realça que o magistrado de origem não deferiu o pedido de denunciação à lide feito pelo Agravante, mas afirma que o Município de Rondonópolis é parte legítima para figurar no polo
passivo da ação de origem, movida por paciente em face de suposto erro médico cometido por profissional em atendimento prestado pelo SUS, na qualidade de gestor das ações e serviços de saúde em seu território
.

Salienta
que a produção de prova pericial foi requerida por ambas as partes e o valor dos honorários periciais deverá ser rateado, cabendo ao Estado arcar com a quota parte da Agravada, nos termos do §3º do artigo 95 do CPC.

Por fim, verbera que o magistrado de origem deixou de especificar pormenorizadamente os pontos controvertidos, nos termos do art. 357 e incisos do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, requer a
atribuição do efeito suspensivo ao recurso
, sob o argumento de que resta evidente o
periculum in mora
mediante o eminente prejuízo que a Agravante suportará com o pagamento unilateral dos honorários periciais e a dificuldade em se desincumbir do ônus probatório, caso não sejam fixados os pontos controvertidos.

No mérito, pleiteia o integral provimento recursal para que seja deferida a assistência judiciária gratuita de forma INTEGRAL à Agravante, bem como seja determinado o rateio dos honorários periciais e a delimitação dos pontos controvertidos, com acolhimento da denunciação à lide.

A concessão de efeito suspensivo postulado foi indeferid
a
(ID.
238913167
).

Devidamente intimad
a
,
a Agravada

apresent
ou contraminuta ao agravo
requere
ndo o desprovimento recursal (ID.
244285692).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tem-se, na origem,
Ação de Reparação de Danos

ajuizada por
M.E.L.
R, menor representada por sua genitora ANTÔNIA LOIOLA SILVA
em face de
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
.

O presente
recurso foi manejado contra decisão que deferiu os benefícios da gratuidade de justiça em favor da parte agravante

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
, mas mitigou a benesse em relação ao pagamento dos honorários periciais, bem como inverteu o ônus da prova, nomeou perito judicial para proceder à perícia – com os honorários periciais a cargo da Agravante – e designou audiência de conciliação, instrução e julgamento,
in
verbis
:

“Primeiramente, considerando os documentos de (fls.790/834 – correspondência
ID121617406a
ID121617416), bem como, os termos do item ‘2.1’ de (fls.839/841 – correspondência ID123570801, fls.05/07), hei por bem em
deferir
os benefícios da Justiça Gratuita em favor da parte
ré(
art. 98, NCPC).

No mesmo diapasão, entendo pela mitigação das benesses da assistência judiciária, no que diz respeito ao pagamento dos honorários periciais, nos termos do artigo 98, §5º, do Código de Processo Civil.

Eis a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEFERIMENTO PARCIAL DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA COM EXCEÇÃO DE PAGAMENTO DE PERÍCIA. POSSIBILIDADE. É perfeitamente admissível a concessão da assistência judiciária parcialmente como decidido pela magistrada de
primeiro grau em seu ato judicial recorrido, com exceção de pagamento de perícia caso essa for realizada, devendo, portanto, as recorrentes arcarem com tal despesa, nos termos do artigo 98, §§ 5º e 6º, do Código de Processo Civil. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO - AI:
05630020920198090000, Relator
: Des(a). FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 04/05/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/05/2020)

Noutro trilho, analisando o pleito da parte ré inscrito no item ‘2.2’ de (fls.841/842 – correspondência ID123570801, fls.07/08), não vislumbro como possa germinar, uma vez que ré é instituição de direito privado.

Registre-se, ainda, que o chamamento ao feito não deve resultar em morosidade processual, o que fatalmente aconteceria caso o Município de Rondonópolis compusesse a lide.

(...)
Por conseguinte,
rejeito
a preliminar aventada nos presentes autos.

Noutro norte, sopesando o pleito constante no item ‘5’ de (fl.85 – correspondência ID112648048, fl.81), entendo que deva florescer a referida pretensão autoral, eis que no caso dos autos, perfeitamente plausível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, §1º do Código de Processo Civil, artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

(...) Destarte, inverto o ônus da prova, nos termos dos artigos373, §1º do Código de Processo Civil e 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como, teor do artigo 786, do Código Civil e Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal; que, não exime que a parte autora carreie aos autos o mínimo de provas nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, eis que não se consubstancia a situação dos autos em total e completa impossibilidade de comprovação de suas razões.

Noutro prisma, para o desate da questão, entendo necessária
a
prova pericial requerida pela parte ré às (fls.1104/1105 – correspondência ID140927930), assim:

Nomeio como perito judicial para proceder à perícia, a empresa
MEDIAPE – Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias
Ltda
(perícias na área de engenharia, arquitetura, segurança do trabalho, grafotécnico, contábil, financeira, etc.),
devidamente inscrita no CNPJ sob
nº30.
222.820/0001-99, com endereço à Avenida Isaac Póvoas, nº586, sala 01-B, Bairro: Centro Norte, na cidade de Cuiabá-MT, CEP: 78.005-340, telefone: (65)3322-9858 e celular: (65)98146-0888, e-mail: contato@mediape.com.br, sítio eletrônico:
www.mediape.com.br
, a qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de compromisso(art. 422, CPC); o qual deverá ser intimado pessoalmente
para apresentar proposta de honorários, no prazo de (5) cinco dias(artigo 465, §2º, CPC)

Faculto às partes a apresentação de quesitos e assistente
técnico(
artigo 465, §1º, incisos II e III, CPC).

Os honorários periciais ficarão a cargo da parte
ré(
artigos 98, §5º; 373, §3º, ambos do Código de Processo Civil e artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor),que pugnara pela prova (fls.1104/1105 – correspondência ID140927930), em conformidade com inversão do ônus da prova ora deferida, com fulcro no artigo 95 do Código de Processo Civil, e, uma vez concordes com a proposta,
homologo-a,
devendo ser depositados os honorários em (5) cinco dias, desde já,
autorizo
a senhora Gestora a designar dia e horário para início dos trabalhos, intimando-se as partes.

Prazo para entrega do laudo é de (60) sessenta
dias(
artigo 477
CPC)e
, uma vez aportando aos autos, desde já,
defiro
o levantamento dos honorários periciais, expedindo-se o competente alvará judicial.

Cumprida a determinação supra, dê-se vista às partes, para manifestação em (15) quinze
dias(
art. 477, §1º, CPC).

Para
audiência de conciliação, instrução e julgamento, designo o dia 24 de outubro de 2.024, às
16:00
horas.

Saliento que
deverão
comparecer
a
audiência instrutória, pessoalmente, a autora e o representante legal da parte ré, sob as penas da lei
(art.361, II, CPC).

Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto Processual, sob pena de perda dessa
prova.
”

Inicialmente, em relação ao pedido de gratuidade de justiça integral,
máxime quanto ao pagamento dos honorários periciais em ação indenizatória em que se discute erro médico, verifica-se que o CPC prevê a possibilidade de limitação dos efeitos da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §5º, em relação a alguns atos processuais, a exemplo da realização da perícia, como no caso dos autos, em situações excepcionais.

Na espécie, assinale-se a pacífica jurisprudência
dos Tribunais Superiores
no sentido de que à pessoa jurídica é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade.

Sobre o tema,
a Sú
mula 481 do STJ
dispõe que
:
“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.
”

Contudo, na hipótese
,
os
documentos
apresentados pelo Agravante, sobretudo os balanços financeiros de 2023 e o relat
ório
de contas a pagar
não
induzem, por si só, a i
dentifica
ção de
uma situação de hipossuficiência, haja vista que o simples déficit de balanço patrimonial não presume a incapacidade financeira que impossibilite o recolhimento do valor das custas.

Além disso,
apesar de seus déficits,
o Agravante
possui elevada movimentação financeira,
motivo pelo qual
entendo que

resta
configurada situação excepcional

que comporta o afastamento da gratuidade para fins de custeio dos honorários periciais pelo
nosocômio
agravante
,
sendo
prudente a conclusão chegada pelo juízo de origem ao determinar a limitação da concessão da gratuidade da justiça à Agravante.

Ademais
, a prática tem demonstrado que em ações envolvendo erro médico é difícil crer que o
expert
aceite o encargo apenas pelo valor a ser cobrado ao Estado, o que geralmente leva à morosidade do processo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL FILANTRÓPICO. PROVA PERICIAL. PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. O hospital réu tem direito de litigar pela assistência judiciária gratuita, em face do serviço que presta a favor da população pelo SUS. A prova pericial é necessária. Em princípio, se a parte ré litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, a prova deve ser custeada pelo Estado. Com a finalidade de ser realizada a prova, o hospital deve arcar com o valor da perícia que exceder a tabela de pagamentos do Estado. Incidência do art. 98, § 5º, do novo CPC. Agravo de instrumento parcialmente provido
.” (Agravo de Instrumento, Nº 70084364959, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 05-11-2020
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO
PARCIAL.
PAGAMENTO HONORÁRIOS DO PERITO
. EXCEÇÃO. EXGESE DO ARTIGO 98 §5 DO CPC. Embora a demandada/agravante seja uma Fundação Pública de Assistência Social, sem fins lucrativos, com atendimento no âmbito do SUS, ausente prova de que está impossibilitada de arcar com as despesas do perito. Decisão que concede à Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim o benefício da gratuidade da justiça (AJG), excetuando o pagamento dos honorários periciais. Manutenção. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
.” (Agravo de Instrumento, Nº 70084507821, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 16-09-2020)

Em relação ao pedido de denunciação à lide, a Agravante sustenta que
o Município de Rondonópolis é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de origem movida por paciente em face de suposto erro médico cometido por profissional em atendimento prestado pelo SUS, na qualidade de gestor das ações e serviços de saúde em seu território.

Contudo, como bem delineado na
r.
decisão combatida “
o chamamento ao feito não deve resultar em morosidade processual, o que fatalmente aconteceria caso o Município de
Rondonópolis compusesse a lide”
.

Com efeito, a
denunciação da lide é
modalidade de intervenção de terceiro que se destina a permitir ao denunciante o exercício do direito de regresso em relação ao denunciado, na eventualidade de vir a
sucumbir na demanda principal, tratando-se
de uma faculdade processual disponibilizada pelo ordenamento jurídico para dar celeridade processual, quando evidente a responsabilização de terceiro em demanda indenizatória.

Sobre o tema
, há entendimentos jurisprudenciais pacificados no sentido de que a denunciação à lide do ente público, em demanda indenizatória fundada na responsabilidade prevista no art. 37, § 6º da Carta Magna,
não é obrigatória
,
visto que
a relação jurídica estabelecida entre unidade hospitalar que presta serviço público e paciente se alicerça na responsabilidade objetiva.

De mais a mais, a
inclusão
do Município de Rondonópolis
no polo passivo da lide
demandaria
a apuração da responsabilidade
por
instrução
probatória diversa e mais ampla,
ensejando
violação aos princípios da economia e celeridade processual.

Assim
, admitir adenunciaçãoàlide
na hipótese
importaria tumulto ao feito e prejuízo à parte autora
/Agravada, visto
que o fundamento da responsabilidade do
nosocômio

agravante
- pessoa jurídica que presta serviço público - é aferida com base na teoria objetiva (art.37,§ 6º, daConstituição Federal).

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ERRO MÉDICO - HOSPITAL PRIVADO - ATENDIMENTO SUS
-
DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO MUNICÍPIO - DENUNCIAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA - RETARDAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - IMPOSSIBILIDADE

-RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Deve ser inadmitida a denunciação da lide não obrigatória quando seu deferimento puder causar efeito inverso àquele buscado pela norma processual que a prevê, porque iria simplesmente retardar a solução da lide principal, o que constituiria ofensa ao pri
ncípio da celeridade processual.”

(TJ-MG - AI: 10521170077056001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 11/02/0020
,
Data
de Publicação: 14/02/2020) (
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ALEGADA MÁ ELABORAÇÃO DE EXAME DE
RAIO-X
E FALHA DE DIAGNÓSTICO MÉDICO.
PRETENSÃO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO MUNICÍPIO, TÃO SOMENTE PELO FATO DE O ENTE MUNICIPAL INTEGRAR OS OBRIGADOS CONSTITUCIONALMENTE A PRESTAR SAÚDE AO CIDADÃO

(ART. 196 DA CF/88). NÃO ACOLHIMENTO.
1. No caso, o processo se resolve pela apuração da responsabilidade civil de quem causou o dano reclamado pelo autor, ou seja, a obrigação de indenizar é daquele que cometeu as falhas apontadas.

2. Logo, se as falhas apontadas foram cometidas pelos profissionais do hospital-réu – sobre os quais o pretenso
litisdenunciado
não possui qualquer ingerência -, cabe a este, exclusivamente, responder pelo fato.
3. Em situações tais não há direito de regresso do hospital em relação ao município, tão somente em razão de o ente municipal, na gestão do Sistema Único de Saúde, ter competência para celebrar contratos e convênios com entidades prestadores de serviços privados de
saúde, bem como para controlar e avaliar a execução
dos mesmos
.
4. Admitir o direito regressivo postulado pelo demandado equivaleria, em última análise, a lhe eximir de suas responsabilidades, pois ele seria ressarcido de todos os prejuízos causados mesmos pelos atos próprios por ele praticados. E os entes federativos, em especial os municípios, seriam erigidos a condição de segurador universal de toda e qualquer conduta médica praticada nos hospitais conveniados ao SUS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
”
(TJ-RS - AI: 03041126520198217000 SÃO JERÔNIMO, Relator: Eugênio
Facchini
Neto, Data de Julgamento: 05/02/2020, Nona Câmara Cível, D
ata de Publicação: 07/02/2020) (
g.n
.)

Por fim, no tocante à necessidade de fixação dos pontos controvertidos, refluo do meu entendimento adotado em sede liminar, para concluir que, de fato, faz-se necessária sua fixação no âmbito do processo para garantir a previsibilidade e segurança às partes litigantes.

Ademais
, a fixação dos pontos controvertidos garante fluidez da fase instrutória e higidez da futura sentença, promovendo a já aclamada celeridade no julgamento da demanda.

Logo, tem-se imprescindível a necessidade de fixação dos pontos controvertidos pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto,
tão somente para determinar que o magistrado de origem delimite os pontos controvertidos da
Ação de Indenização
, mantendo
incólume
a decisão nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024